Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800332-93.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11.343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RELATOS GOZAM DE FÉ PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DÚVIDA QUANTO À PALAVRA DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

2.
A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, bem como o laudo toxicológico definitivo nº. 2021.01.001742-QUI, o qual concluiu
: “
Nas substâncias descritas nos itens 2.1 e 2.2 (substâncias pulverulentas e petrificadas) obtivemos resultado POSITIVOS para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA".

A autoria resta verificada através dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Inexistem motivos que possam colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, considerando que não restou verificado qualquer motivo para incriminar um inocente, além do mais os relatos foram coerentes e harmônicos.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que resta comprovado que o réu praticou a conduta prevista no tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”. A negativa de autoria por parte do réu, que afirmou que foi encontrado com o mesmo apenas 02 petecas de cocaína, alegando que o restante da droga estava na casa de uma terceira pessoa, não conseguiu modificar a convicção do julgador, visto que não trouxe nada de concreto para comprovar suas alegações.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, como dito, o réu além de “trazer consigo”, tinha entorpecentes guardado em sua residência (ter em depósito).

3.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0800332-93.2021.8.14.0401.

APELANTE:
MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 10º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006,
a pena 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 23.01.2021, por volta das 00horas e 45 min, policiais militares apresentaram perante autoridade policial, o denunciado MARCELO MILLER VASCONCELOS LEÃO, após ter sido flagrado em seu poder 85 embalagens do tipo “petecas”, confeccionadas em plásticos transparentes, contendo substância pulverulenta, pesando o total de 67,2 gramas, 06 porções envolvidas em saco plástico transparente, armazenando substância petrificada de cor branca, pesando o total de 140,3g, todos, tendo como resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”. Na mesma oportunidade, apreenderam 01 mini balança de precisão.

Relata que policiais militares realizavam ronda preventiva pelo bairro do Jurunas, quando avistaram o apelante, em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Informa que durante a revista pessoal no denunciado, os policiais apreenderam em sua posse, 79 petecas de entorpecentes. Assim, ao ser indagado quanto a origem do material, o mesmo afirmou que havia mais entorpecente em sua residência.

Os policiais se dirigiram até o imóvel do apelante, local onde o mesmo veio a entregar uma sacola que estava em seu guarda-roupa, a qual, continha mais 06 trouxas do mesmo material entorpencente encontrado com o apelante momentos antes.

Segue narrando que ao ser interpelado pelos policiais, o apelante relatou que o material é chamado de “uma vinte e cinco”, que correspondia ao valor de R$ 500,00 cada uma. O apelante ainda relatou sobre a origem dos entorpecentes, relatando que o nacional de nome PAULO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS, com alcunha “DK”, teria sido o seu fornecedor.

A guarnição policial foi levada até a residência do “DK”, ocasião em que foram recebidos pelo mesmo, que permitiu a entrada dos policiais no imóvel e nada foi encontrado.

Perante a autoridade policial, o apelante permaneceu em silêncio.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 10.03.2021, conforme se observa ID. 5487723.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5487820, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante a pena de
05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de multa em 583 dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação, ID 5487843, aduzindo a reforma da sentença para absolver o apelante, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 5487847, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a decisão a quo.

A Procuradoria de Justiça, ID 5743628, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0800332-93.2021.8.14.0401.

APELANTE:
MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MARCELO MILLER VASCONCELOS LEÃO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em face da insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em depoimentos dos policiais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, bem como o laudo toxicológico definitivo nº. 2021.01.001742-QUI, o qual concluiu
: “
Nas substâncias descritas nos itens 2.1 e 2.2 (substâncias pulverulentas e petrificadas) obtivemos resultado POSITIVOS para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA".

A autoria resta verificada através dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, vejamos:

A testemunha
JOVAN HEILLER DE MIRANDA SANTIAGO
declarou:

“Que estavam em rondas pelo bairro do Jurunas, quando avistaram o denunciado andando em sua bicicleta, e fez menção de botar a mão na cintura, parecendo estar armado com arma de fogo, razão pela qual o abordaram e encontraram em seu poder determinada quantidade de petecas de cocaínas, no local onde ele botou a mão. Sustenta que o Cabo Vanderson fez a revista pessoal e encontrou a droga. Disse que o denunciado foi indagado se havia mais entorpecente, confirmando e levando a polícia até a sua casa, tendo tirado de um guarda-roupa o resto do material apreendido. Disse que fizeram uma busca superficial, já que ele já tinha entregado a droga. Afirma que, o material armazenado na casa dele estava em pedras maiores, mas se tratava do mesmo tipo de droga, sendo seis pedras maiores. Afirma que a sogra do Réu estava na casa, mas era em local separado de onde ele residia. Esclarece que apresentaram, também a balança apreendida dentro da casa do réu. Respondeu que não conhecia o denunciado de abordagens anteriores. À defesa, respondeu que chegaram até a testemunha Paulo Sérgio, porque o réu teria informado que Paulo seria o intermediador dele com DK, de quem havia adquirido o entorpecente. Afirma que, na ocasião, apuraram que o denunciado estava com a droga há cerca de 20 dias e que o que foi apreendido, era o que tinha sobrado. Não sabe informar porque o Paulo Sérgio não foi denunciado também. Acrescentou que o denunciado disse que era para a venda, que custava R$ 500,00 a maior parte.”

A testemunha de acusação
PM VANDERSON NASCIMENTO FERNANDES
, narrou:

“que estavam em patrulhamento na área do 20º Batalhão, quando avistaram o denunciado em via pública de bicicleta, em atitude suspeita, motivo pelo qual o abordaram e encontraram no cos da calça dele petecas de entorpecente. Disse que o denunciado informou que estava retornando de um jogo de futebol, na arena, com amigos. Confirma que foi quem realizou a revista pessoal no denunciado e encontrou bastante petecas de cocaína. Disse que o denunciado levou a polícia até sua residência, cerca de dois quarteirões do local, onde estava uma senhora e o próprio réu teria autorizado a entrada dos agentes e a revista na casa foi rápida. Afirma que o denunciado chegou a informar o nome da pessoa de quem ele pegava a droga, mas não recorda o nome, porém, foi até a casa desta terceira pessoa, mas nada de ilícito foi encontrado no local e o delegado achou por bem colocá-lo como testemunha do presente processo, mesmo assim, todos foram encaminhados a delegacia. Afirma que era cerca de 72 petecas de cocaína em seu poder e 5/6 pedras grandes da mesma droga em sua casa. Respondeu que nunca tinha prendido o réu antes. Disse que o réu levou a polícia até o seu quarto, sendo que ele retirou do guarda-roupa o material entorpecente e a balança de precisão, que estava funcionando. Alega que também foi encontrada uma peteca atrás de um quadro, mas o investigado disse que era para seu consumo pessoal. Informou que o denunciado disse ter pegado a droga de uma pessoa que estava presa, e lhe foi entregue por uma terceira pessoa, e que ganhava cerca de R$ 500,00 pela venda da pedra. Disse que havia pessoas na casa, como sua esposa e demais familiares, mas ninguém interferiu na prisão dele. Confirmou o que teria dito em delegacia de que o Paulo Sergio teria entregado a droga para Miller a mando de DK, que estaria preso, tudo com base no que o acusado teria informado a polícia. Esclarece que ele não resistiu à prisão e teria conduzido a sua residência espontaneamente.”

A testemunha de acusação
PM JOILSON DE SOUSA CRUZ FILHO
, declarou:

“que estavam em patrulhamento em uma rua que é fronteira entre cidade velha e jurunas. Quando o avistaram, o denunciado botou a mão na cintura, levantando a suspeita que levou a abordagem, sendo que na revista foi encontrado em seu poder, o material entorpecente. Após, o denunciado foi indagado se teria mais, ao passo que ele mesmo informou que havia na sua residência, para onde ele teria os levado e buscado em um armário uma quantidade maior de entorpecente e uma balança de precisão. Disse que, no momento, o denunciado teria informado que tinha pegado de uma terceira pessoa, levando a polícia até a residência dessa pessoa, que também foi conduzida a seccional. Respondeu que o denunciado informou que a droga era para venda, lembrando apenas que a porção maior ele lucraria R$ 500,00 a R$ 600,00. Respondeu que foram a casa da pessoa que seria o intermediário, mas não recorda o nome da pessoa, a qual negou que tivesse entregado a droga e que conhecesse o Marcelo. Respondeu que fizeram buscas na casa de Paulo Sergio, porém, nada de ilícito encontraram. Confirmou que encontraram determinada quantidade de maconha próximo a residência de Paulo, no entanto, foi em outra situação, não podendo atribui-la a sua propriedade. Afirma que Marcelo levou a casa de Paulo, mas não recorda de ter dito que ele havia vendido e disse que aquele não resistiu à prisão.”

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

Segue entendimento do STJ:

(...) 2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes – 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus. 3.
É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso
(HC 165.561⁄AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15⁄02⁄2016). Súmula nº 568⁄STJ” (HC 393.516/MG, j. 20/06/2017).

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Inexistem motivos que possam colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, considerando que não restou verificado qualquer motivo para incriminar um inocente, além do mais os relatos foram coerentes e harmônicos.

O peito absolutório não merece prosperar, posto que resta comprovado que o réu praticou a conduta prevista no tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”. A negativa de autoria por parte do réu, que afirmou que foi encontrado com o mesmo apenas 02 petecas de cocaína, alegando que o restante da droga estava na casa de uma terceira pessoa, não conseguiu modificar a convicção do julgador, visto que não trouxe nada de concreto para comprovar suas alegações.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, como dito, o réu além de “trazer consigo”, tinha entorpecentes guardado em sua residência (ter em depósito).

Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhe está sendo imputado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021